Tribunal: TJMT
Processo: 1027436-60.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027436-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO CAMPOS VIEIRA - CPF: 903.170.251-04 (ADVOGADO), LUCIANO MONTEIRO LIMA - CPF: 711.765.861-49 (ADVOGADO), ALLIGUEITO DE OLIVEIRA - CPF: 033.637.131-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENI GONCALVES DA CRUZ - CPF: 994.774.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PRETEXTATO FERREIRA JUNIOR - CPF: 264.530.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GILSON BARROSO - CPF: 766.335.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), ELIEZER DE OLIVEIRA QUEIROS - CPF: 033.157.131-54 (AGRAVADO), JOICY SOARES BORGES - CPF: 029.785.921-84 (ADVOGADO), ALUISIO DE ALENCASTRO - CPF: 013.618.801-04 (AGRAVANTE), MARIJAN RODRIGUES CARVALHO - CPF: 727.579.811-53 (ADVOGADO), IGOR COSTA ALVES - CPF: 041.055.861-30 (ADVOGADO), Espólio de Arnaldo Ferreira Leal, representado por Beatriz Ferreira Leal (TERCEIRO INTERESSADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA LEAL - CPF: 020.664.677-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO WILLIAN COSTA BARBOSA - CPF: 073.801.551-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÍTULOS DOMINIAIS CONFLITANTES. CARTÓRIO TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE. CONTRADIÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE DANO INVERSO. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Aluísio de Alencastro contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027436-60.2025.8.11.0000, concedeu efeito suspensivo para sobrestar liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, relativa ao imóvel rural denominado “Fazenda Fátima Aparecida e Água Preta”.

O agravante sustenta a legitimidade de sua posse e o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC; o agravado, Eliezer de Oliveira Queiros, impugna o título dominial apresentado, alegando nulidade da matrícula e legitimidade possessória sobre imóvel distinto (“Fazenda Campinas”). Terceiros (Espólio de Arnaldo Ferreira Leal e Beatriz Ferreira Leal) requerem habilitação como opoentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é admissível a intervenção de terceiros (oposição) em sede recursal de agravo de instrumento;

(ii) estabelecer se a decisão monocrática que suspendeu a liminar de reintegração de posse deve ser mantida diante da controvérsia sobre a validade do título e da posse alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição, nos termos dos arts. 682 e 683 do CPC, deve ser oferecida até a sentença e processada por dependência no primeiro grau, sendo inadmissível em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação da competência funcional do tribunal.

A concessão de liminar possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC — posse anterior, esbulho, data e perda da posse — a partir de prova inequívoca e juízo de probabilidade.

A matrícula n. 71.919, apresentada pelo agravante, foi lavrada em cartório territorialmente incompetente (Barra do Garças), para imóvel situado em Cocalinho, cuja circunscrição foi transferida para Água Boa desde a década de 1990, o que evidencia vício insanável e fragiliza o direito alegado.

A ação de usucapião ajuizada em 2021 pelo próprio agravante sobre a mesma área revela comportamento contraditório e atrai a incidência da teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
), minando a credibilidade de sua alegação possessória derivada de propriedade.

O agravado apresentou cadeia dominial coerente (Matrícula n. 3.606/Água Boa) e documentos de exercício de posse (CAR, contas de energia, ITBI), o que reforça a necessidade de dilação probatória.

O boletim de ocorrência não comprova esbulho, pois apenas registra divergência sobre domínio e posse, sem evidência de ato violento ou clandestino.

Embora a discussão sobre domínio, em regra, seja irrelevante nas ações possessórias, a análise da validade dos títulos é indispensável quando ambos os litigantes fundam a posse em registros conflitantes, sob pena de decisão temerária.

A alegada coisa julgada no processo anterior não se aplica, pois não há identidade de partes nem de objeto.

A manutenção do efeito suspensivo é medida de prudência, diante do risco de dano inverso e da complexidade fático-jurídica da controvérsia, recomendando-se a instrução probatória em primeiro grau para evitar prejuízos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inadmissível a oposição ou intervenção de terceiros no âmbito recursal do agravo de instrumento, devendo ser proposta em primeiro grau.

A nulidade do título registral emitido por cartório territorialmente incompetente compromete a verossimilhança do direito possessório sustentado.

A conduta contraditória do autor, que ajuíza ação de usucapião sobre imóvel que afirma possuir por domínio registrado, afasta a plausibilidade de sua pretensão liminar.

Diante de incerteza sobre os títulos e risco de dano inverso, deve ser mantido o efeito suspensivo que suspende a reintegração de posse até a completa instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALUISIO DE ALENCASTRO em face da decisão monocrática (Id. 308556886) que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1027436-60.2025.8.11.0000, deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa.

A decisão de primeiro grau havia concedido, em caráter liminar, a reintegração de posse em favor do ora Agravante Interno, referente ao imóvel rural denominado "Fazenda Fatima Aparecida e Água Preta", objeto da Matrícula n. 71.919 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças.

A ação originária (n. 1002357-16.2025.8.11.0021) foi ajuizada por Aluisio de Alencastro, que alegou ser o legítimo possuidor do imóvel e ter sofrido esbulho em 19 de junho de 2025, praticado por Eliezer de Oliveira Queiros e outros.

O Juízo
a quo
, com base na matrícula do imóvel e no boletim de ocorrência, entendeu estarem presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil e deferiu a medida liminar
inaudita altera parte.

Inconformado, Eliezer de Oliveira Queiros interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em suma, ser o legítimo proprietário e possuidor de imóvel distinto, a "Fazenda Campinas", registrada sob a Matrícula n. 3.606 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Água Boa, com cadeia dominial hígida e ininterrupta desde 1992.

Argumentou que a matrícula apresentada pelo Agravado (n. 71.919) seria nula ou ineficaz, pois lavrada em 2016 por cartório territorialmente incompetente, uma vez que a circunscrição para imóveis de Cocalinho fora transferida para a Comarca de Água Boa desde a década de 1990.

Apontou, ainda, a contradição do Agravado que, em 2021, ajuizou ação de usucapião sobre a mesma área, e a ausência de prova de posse anterior ou de esbulho, pugnando pela concessão de efeito suspensivo.

A decisão monocrática ora vergastada acolheu a tese recursal em sede de cognição sumária, suspendendo a ordem de reintegração de posse.

Fundamentou-se na robustez dos questionamentos sobre a validade do título do Agravado, na aparente regularidade da cadeia dominial do Agravante e no manifesto perigo de dano inverso.

Em seu Agravo Interno, Aluisio de Alencastro defende a reforma da decisão monocrática, reiterando que os requisitos do artigo 561 do CPC foram devidamente comprovados na origem.

Sustenta que o boletim de ocorrência é prova idônea do esbulho, que a discussão sobre domínio é irrelevante em sede possessória e que sua posse sobre a área é antiga e reconhecida por coisa julgada material em processo anterior (n. 0000588-64.2000.8.11.0021), o qual, inclusive, gerou a prevenção desta Câmara.

Intimado, o Agravado Eliezer de Oliveira Queiros apresentou contrarrazões (Id. 319787377), rechaçando os argumentos do Agravo Interno e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Noticiou, como fato novo, a ocorrência de uma invasão violenta na propriedade em 22 de setembro de 2025, supostamente orquestrada por terceiros interessados, em desrespeito à ordem judicial de suspenso.

Posteriormente, o Espólio de Arnaldo Ferreira Leal e Beatriz Ferreira Leal peticionaram nos autos (Id. 318845382), requerendo habilitação como opoentes. Alegam ser os verdadeiros proprietários da "Fazenda Campinas" e que a escritura de compra e venda apresentada por Eliezer seria fraudulenta, pois outorgada após o falecimento do Sr. Arnaldo Ferreira Leal.

O Agravante Interno, Aluisio de Alencastro, manifestou-se sobre a petição de oposição (Id. 320834861), arguindo sua inadmissibilidade em sede recursal, e apresentou novos fatos (Id. 322235367), reforçando a alegação de fraude na escritura do Agravado Eliezer.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia submetida a esta Câmara cinge-se à análise do acerto da decisão monocrática que suspendeu a liminar de reintegração de posse deferida em primeira instância.

Para tanto, é imperativo reexaminar, em cognição exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, à luz dos argumentos e documentos trazidos por ambas as partes.

Da Questão Preliminar: Da Intervenção de Terceiros (Oposição) em Sede Recursal

Antes de adentrar ao mérito do Agravo Interno, cumpre analisar o pedido de habilitação formulado pelo Espólio de Arnaldo Ferreira Leal e por Beatriz Ferreira Leal.

A pretensão, embora nominada como "pedido de habilitação", possui a natureza jurídica de Oposição, modalidade de intervenção de terceiros regida pelos artigos 682 e seguintes do Código de Processo Civil.

O artigo 682 do CPC é cristalino ao delimitar o momento processual para o oferecimento da oposição: "Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos".

A interpretação sistemática do dispositivo, em conjunto com o artigo 683, que determina a distribuição por dependência e o processamento em apenso aos autos principais, não deixa margem para dúvidas de que a oposição é uma ação de conhecimento incidental, cuja competência originária é do juízo de primeiro grau.

A apresentação de tal pleito diretamente perante o Tribunal, no bojo de um Agravo de Instrumento, representa manifesta inadequação da via eleita e uma tentativa de supressão de instância, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A competência desta Corte, no presente recurso, é estritamente revisional, limitada à análise da legalidade e do acerto da decisão interlocutória proferida na origem.

A instauração de uma nova lide, com causa de pedir e partes distintas, extrapolaria por completo os limites da competência funcional deste órgão julgador.

Corrobora tal entendimento a recente decisão proferida por esta mesma Relatoria nos autos da Petição Cível n. 1034831-06.2025.8.11.0000 (Id. 322235368), que não conheceu de idêntica oposição ajuizada pelos mesmos interessados, por manifesta inadmissibilidade.

Portanto, a pretensão dos terceiros interessados não pode ser conhecida nesta seara recursal, devendo ser deduzida, se for o caso, perante o juízo competente de primeiro grau, por meio do instrumento processual adequado.

Do Mérito do Agravo Interno: A Manutenção do Efeito Suspensivo

Superada a questão preliminar, o cerne do presente Agravo Interno reside em determinar se a decisão monocrática que suspendeu a liminar possessória deve ser mantida. A resposta, a meu ver, é afirmativa.

A concessão de liminar em ações possessórias, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca, por parte do autor, de sua posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da consequente perda da posse.

Trata-se de uma cognição sumária, na qual o magistrado deve se convencer, com base em um juízo de probabilidade, da verossimilhança das alegações.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na Matrícula n. 71.919 e no boletim de ocorrência.

Contudo, a análise aprofundada dos autos, possibilitada pelo contraditório instaurado em sede de Agravo de Instrumento, revela uma complexidade fática e jurídica que desautoriza a manutenção da medida drástica de reintegração de posse em caráter liminar.

A decisão monocrática atacada agiu com a devida prudência ao identificar os robustos elementos que fragilizam a probabilidade do direito do Agravante Interno (Aluisio de Alencastro).

O primeiro e mais contundente deles reside na aparente nulidade do título dominial que embasa sua pretensão possessória. A Matrícula n. 71.919, aberta em 2016 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, refere-se a um imóvel situado no município de Cocalinho.

Conforme fartamente documentado pelo Agravado (Eliezer), a competência registral para os imóveis de Cocalinho foi transferida para a Comarca de Água Boa desde a década de 1990, fato público e notório, confirmado pela própria cadeia dominial do imóvel do Agravado (Matrícula n. 3.606, oriunda da transferência da Matrícula n. 38.321 em 1996).

Um ato registral praticado por serventia territorialmente incompetente padece de vício insanável, o que abala frontalmente a presunção de legitimidade do título apresentado pelo Agravante Interno.

Adiciona-se a isso a flagrante contradição em seu comportamento processual. Em 2021, o Sr. Aluisio de Alencastro ajuizou Ação de Usucapião (Processo n. 1001404-91.2021.8.11.0021) sobre a mesma área, pleiteando a aquisição originária da propriedade com base na posse. Tal conduta é incompatível com a alegação de que já seria proprietário registral desde 2016.

A teoria dos atos próprios (
venire contra factum proprium
) impede que a parte adote comportamentos contraditórios, gerando uma legítima desconfiança sobre a certeza do direito que alega possuir.

O fato de a referida ação ter sido extinta sem resolução de mérito não elide a mácula que tal ato lança sobre a verossimilhança de sua posse qualificada.

Em contrapartida, o Agravado (Eliezer) apresentou uma cadeia dominial aparentemente hígida e cronologicamente coerente para a "Fazenda Campinas" (Matrícula n. 3.606/Água Boa), além de documentos que indicam o exercício de atos possessórios, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), faturas de energia elétrica e o recolhimento de ITBI.

Quanto ao esbulho, o boletim de ocorrência, embora registre a versão do Agravante Interno, também consigna que o Agravado se apresentou como proprietário, exibiu documentos e estava no local com familiares, em aparente tranquilidade.

A narrativa policial, por si só, não constitui prova cabal de um ato de força, violência ou clandestinidade, sendo, na verdade, o registro de um dissenso sobre a titularidade da posse, o que demanda uma análise mais aprofundada.

É verdade que, em regra, a discussão sobre o domínio é irrelevante em ações possessórias. Contudo, quando ambas as partes invocam a posse com base em títulos de propriedade conflitantes, e a própria validade de um desses títulos é posta em xeque de forma contundente, a análise da questão dominial torna-se um elemento indispensável para aferir a probabilidade do direito e a melhor posse.

Ignorar a irregularidade registral e a contradição processual do Agravante Interno seria fechar os olhos para o cerne da controvérsia.

Ademais, a alegação de coisa julgada no processo n. 0000588-64.2000.8.11.0021 não socorre o Agravante Interno.

Uma análise perfunctória daquele feito revela que a discussão se deu sobre área e partes distintas, não havendo identidade de objeto que permita estender seus efeitos à presente demanda, especialmente em face do Agravado Eliezer, que não participou daquela relação processual.

Finalmente, a ponderação sobre o perigo de dano revela a existência de um claro risco de dano inverso.

A execução da liminar implicaria a retirada abrupta do Agravado de um imóvel sobre o qual ele detém um título aparentemente válido e exerce atos de posse, causando-lhe prejuízo imediato e de difícil reparação.

Por outro lado, a manutenção do
status quo
, com a suspensão da liminar, apenas posterga a pretensão do Agravante Interno, que, segundo os autos, não demonstrou de forma convincente o exercício de posse fática recente e produtiva sobre a área específica da "Fazenda Campinas".

A prudência recomenda, portanto, que se aguarde a devida instrução probatória, com a realização de perícia técnica para dirimir as complexas questões geográficas e registrais, antes de se promover qualquer alteração forçada na situação de fato.

Os fatos novos noticiados por ambas as partes, relativos à suposta fraude na escritura do Agravado e à invasão violenta da propriedade, embora graves e merecedores de apuração nas esferas competentes, apenas reforçam a conclusão de que a controvérsia é complexa e não pode ser resolvida por meio de uma decisão liminar precária.

Tais eventos, ocorridos após a decisão agravada, devem ser levados ao conhecimento do juízo de primeiro grau para as providências cabíveis, mas não possuem o condão de alterar o juízo de probabilidade e risco que fundamentou a concessão do efeito suspensivo.

Em suma, a decisão monocrática agiu com acerto e cautela.

Diante de um cenário de profunda incerteza jurídica, com títulos conflitantes, alegações de nulidade, incompetência registral e comportamentos processuais contraditórios, a suspensão da medida liminar é a providência que melhor resguarda o devido processo legal, o contraditório e a segurança jurídica, evitando que o Poder Judiciário chanceler uma possível injustiça de difícil reparação.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025